Tribunal: TJES
Processo: 5011652-57.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011652-57.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARILDO SANTANA LANDRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011652-57.2024.8.08.0011

APELANTE: ARILDO SANTANA LANDRA

APELAD
O
: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª SUBS. PAULA CHEIM JORGE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL, REGISTROS ELETRÔNICOS E CRÉDITO EM CONTA DO AUTOR. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Arildo Santana Landra contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Banco Pan S.A., na qual o autor pleiteava a nulidade de contrato de cartão consignado com reserva de margem consignável (RMC), restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à manutenção da gratuidade da justiça diante da impugnação do banco; e (ii) estabelecer se o contrato de cartão consignado com RMC deve ser declarado nulo por vício de consentimento ou abusividade, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, arts. 98 e 99), que somente pode ser afastada por prova robusta em contrário, ônus do impugnante, o que não ocorreu nos autos.

4. O contrato celebrado contém cláusulas claras quanto à natureza de cartão de crédito consignado, com destaque expresso sobre a RMC, não havendo menção a empréstimo consignado simples.

5. O banco comprovou a contratação por meio de dossiê digital com biometria facial, geolocalização, endereço de IP e assinatura eletrônica, além de TED no valor de R$ 1.166,00 creditado na conta do autor, a mesma em que recebe benefício previdenciário.

6. A utilização do crédito e a ausência de impugnação específica pelo apelante afastam a alegação de vício de consentimento, prevalecendo a validade da manifestação de vontade.

7. Nos termos do art. 6º da Lei 10.820/2003, com redação da Lei 13.175/2015, a modalidade de RMC possui respaldo legal e não é abusiva por si só.

8. Não configurado vício, fraude ou conduta ilícita do banco, inexiste fundamento para restituição em dobro ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo ao impugnante demonstrar a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita.

2. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido quando celebrado com cláusulas claras, assinatura eletrônica segura e utilização do crédito pelo consumidor.

3. O vício de consentimento deve ser comprovado por quem o alega, não sendo suficiente a negativa genérica diante de provas robustas da contratação.

4. Inexistindo ilícito contratual, não há direito à restituição em dobro nem à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 104; CPC, arts. 98, 99 e 373, I; Lei nº 10.820/2003, art. 6º (com redação da Lei nº 13.175/2015).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0481990-06.2013.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 07.05.2021; TJES, AC nº 0481200-41.2013.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 24.09.2019; TJES, AC nº 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20.10.2023; TJES, AC nº 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.02.2023; TJES, AC nº 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03.03.2023; TJ-SP, AC nº 1000126-84.2017.8.26.0439, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10.10.2019; TJ-MG, AC nº 1000021-15.4564.5/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 17.11.2021; TJ-SC, AI nº 5041437-24.2022.8.24.0000, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 27.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ARILDO SANTANA LANDRA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de
ação ordinária
ajuizada pelo apelante em face do
BANCO PAN S.A.
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 16132956), o recorrente sustenta a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, em razão de sua condição de idoso e pessoa de pouca instrução, que o tornaria hipervulnerável, e do caráter abusivo do contrato de cartão consignado, por supostamente gerar uma "dívida impagável".

Assim, pleiteia a reforma da sentença, com a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID 13132960), o recorrido impugna, preliminarmente, a assistência judiciária outrora deferida ao recorrente, e, no mérito, requer a manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, consta dos autos que o autor alega que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "268 CONSIGNAÇÃO CARTÃO", os quais afirma jamais ter autorizado ou contratado.

Sustenta a nulidade da operação por ausência de consentimento e requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos. Ao final, pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

P
asso ao exame das questões em observância da devolutividade constante das razões recursais, assentando, desde logo,
ter a sentença

julgado improcedente o pleito autoral
, destacando que:

“[...] Nesse contexto, o Banco Réu se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório. A documentação apresentada na contestação, em especial o ‘Dossiê de Contratação’ (Id 53367202), demonstra de forma robusta e detalhada os passos da contratação digital.

Consta nos autos:

Termo de Adesão e Consentimento: O banco apresentou o ‘Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN’ e o ‘Termo de Consentimento Esclarecido’ , que contêm todos os dados pessoais do autor. Em destaque, a Cláusula 12 do Termo de Adesão é explícita: ‘TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL COM BENEFÍCIOS A ELE ATRELADOS E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO...’.

Assinatura Digital por Biometria Facial: A contratação foi validada por meio de assinatura eletrônica, com a captura de uma ‘selfie’ (biometria facial) do autor. A foto capturada no momento da assinatura é compatível com a fotografia do documento de identidade do autor juntado aos autos. Esse método de autenticação possui alto grau de segurança e confiabilidade.

Registros Eletrônicos: O dossiê registra o endereço de IP do dispositivo utilizado, a geolocalização no momento da assinatura de Cachoeiro de Itapemirim/ES, e a data e hora de cada etapa do aceite eletrônico. Todos esses dados corroboram a tese de que a contratação partiu do próprio autor.

Crédito em Conta: Fato determinante é a comprovação da transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 1.166,00 (mil cento e sessenta e seis reais) realizada em 22 de setembro de 2022, para a conta-corrente nº 43232-6, agência 0553, do Banco Bradesco, de titularidade do autor ARILDO SANTANA LANDRA. Crucialmente, esta é a mesma conta em que o autor recebe seu benefício do INSS, conforme extrato por ele mesmo apresentado, o que afasta a hipótese de fraude por terceiro, que normalmente desviaria o recurso para conta diversa.

O autor, em sua réplica e demais manifestações, limita-se a negar genericamente a contratação, sem, contudo, impugnar especificamente a robusta prova documental e tecnológica apresentada pelo banco. Não nega ser o titular da conta que recebeu o crédito, nem que a imagem da biometria facial seja sua.

Diante do conjunto probatório, resta evidente a manifestação de vontade do autor em aderir ao contrato. A alegação de que não consentiu com a contratação se mostra frágil e inverossímil frente às evidências de que ele não apenas realizou todo o procedimento digital de aceite, como também se beneficiou do valor creditado em sua conta.

Assim, não vislumbro vício de consentimento, fraude ou qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira que possa macular o negócio jurídico. A contratação é válida e os descontos em folha são decorrência direta do contrato legitimamente firmado, constituindo exercício regular de direito do credor”.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

De plano, em relação ao pedido de impugnação de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrido, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (
iuris tantum
), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, a despeito dos argumentos sustentados pelo ora apelado, os documentos que foram juntados pelo autor à peça exordial demonstram a fragilidade econômica para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, ainda mais se levarmos em consideração que o requerente recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo (ID 16132413), o que, por si só, demonstra a insuficiência de recursos.

Desta forma, muito embora o recorrido questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do recorrente, não trouxe, em sua peça de recurso, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do apelante de arcar com as custas deste processo, devendo, assim, permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS.
I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada. III – DO MÉRITO: A parentalidade socioafetiva é baseada no afeto, se revelando no reconhecimento jurídico deste, o qual é condicionado à demonstração da vontade inequívoca das partes. IV - Não havendo a comprovação indubitável da vontade do adotante, ou pai socioafetivo, não se pode reconhecer a parentalidade, porquanto, ainda que presente o vínculo aparentemente familiar deve ser demonstrado de maneira inquestionável o desejo do falecido. V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator:ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Destarte, diante da fundamentação acima apresentada, não há como afastar o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada pelo apelado.

Ultrapassado tal ponto,

consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Segundo a parte autora, sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais.

Contudo,
a tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, nos documentos acostados na contestação (ID 16132428), consta o Termo de Adesão ao regulamento de cartão de crédito e cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora.

Nessa toada, constato que
o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
, não se vislumbrando qualquer irregularidade.

Consta no referido instrumento contratual cláusula
expressa e clara
quanto
à autorização do desconto em folha de pagamento para pagamento dos valores alusivos ao cartão de crédito consignado, bem como escrito em caixa alta que se trata sobre cartão de crédito consignado
.

Também é importante notar que em momento algum os termos contratuais fazem menção ao empréstimo tradicional, mas sempre à contratação de cartão de crédito consignado, cujas características estão devidamente descritas no ajuste.

Assim,
é certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária
.

Destarte, a despeito da densidade das alegações do apelante, resta claro que ele tinha ciência da natureza do contrato celebrado e autorizou a realização de desconto mensal em sua remuneração, inexistindo qualquer indicativo, em meu sentir, que demonstre eventual vício na contratação realizada.

Soma-se a todo dito que, embora a contratação tenha ocorrido desde o ano de 2022, segundo narra a exordial, a presente ação somente foi ajuizada em 2024, ou seja, após longo período de utilização dos serviços.

Ademais, o banco, por outro lado, comprovou não apenas a assinatura, mas também a disponibilização do valor do saque de R$ 1.166,00 diretamente na conta bancária do apelante, por meio de TED (ID 16132429).

Desta feita, forçoso concluir que
o contrato firmado pelas partes é plenamente válido
, uma vez que a parte apelante espontaneamente consentiu, tanto por meio de confirmação na contratação quanto mediante a utilização do cartão, com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo tradicional.

Neste sentido colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.
4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Ademais, ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de que o alega, no caso, o apelante.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido - A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC -
A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato - O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto
- A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Assim, não há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo o autor capaz, o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não tem previsão em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

Outrossim, no que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela parte apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do banco, ora apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência conduz à improcedência dos pleitos indenizatórios.

Em outros termos, reputada válida a contratação, não há de se falar em existência de ato ilícito capaz de dar espeque à condenação atinente à restituição de valores ou à indenização por danos extrapatrimoniais que decorreriam da suposta nulidade da avença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Contudo, suspendo a exigibilidade por estar assegurado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 25/09/2025 às 17:05:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59381225092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.